Tribunal: TJMT
Processo: 1007992-32.2025.8.11.0003
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1007992-32.2025.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]
Parte(s):

[WANDERSON CARNEIRO DE SOUSA - CPF: 004.847.281-64 (APELADO), JOCELAINE DE SOUZA DA SILVA - CPF: 043.172.241-27 (ADVOGADO), HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA - CNPJ: 63.554.067/0001-98 (APELANTE), ANDRE MENESCAL GUEDES - CPF: 021.658.613-57 (ADVOGADO), MATER CLIN CLINICA MATERNIDADE E PRONTO SS LTDA - CNPJ: 32.972.408/0001-11 (APELANTE), MARKSON WESTER DE ANDRADE - CPF: 547.900.001-25 (ADVOGADO), HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA - CNPJ: 63.554.067/0001-98 (APELADO), ANDRE MENESCAL GUEDES - CPF: 021.658.613-57 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. CLÍNICA CREDENCIADA. AUSÊNCIA DE INGERÊNCIA NA AUTORIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO. NEGATIVA DE COBERTURA APÓS AUTORIZAÇÃO PRÉVIA. BOA-FÉ OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DA RÉ MAESTERCLIN PROVIDO. RECURSO DA RÉ HAPVIDA DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelações interpostas contra sentença que julgou procedente ação para determinar a realização de procedimento cirúrgico previamente autorizado e condenar as rés, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00, em razão de negativa de cobertura após encerramento do vínculo contratual.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a clínica credenciada possui legitimidade para figurar no polo passivo diante da negativa de cobertura; e (ii) saber se é legítima a recusa de custeio de procedimento cirúrgico previamente autorizado durante a vigência contratual, sob o fundamento de encerramento do vínculo empregatício do beneficiário.

III. Razões de decidir

3. A clínica credenciada não detém competência para autorizar ou negar procedimentos, atuando como mera executora do serviço, condicionada à autorização da operadora, inexistindo vínculo jurídico com o ato de negativa, o que afasta sua legitimidade passiva.

4. A autorização prévia do procedimento, ainda durante a vigência contratual, gera legítima expectativa de sua realização, impondo à operadora o dever de cumprimento, sob pena de violação à boa-fé objetiva (CC, art. 422).

5. A negativa posterior, fundada em circunstância administrativa superveniente, configura falha na prestação do serviço, nos termos do CDC, art. 14, sendo irrelevante a discussão acerca da manutenção do plano após a rescisão contratual.

6. A recusa indevida de cobertura de tratamento médico ultrapassa o mero inadimplemento contratual, atingindo direitos da personalidade e ensejando compensação por dano moral, sendo adequado o valor fixado na origem.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação de Materclin Clínica Maternidade e Pronto Socorro Ltda. provido para reconhecer a ilegitimidade passiva e extinguir o feito sem resolução do mérito; recurso de Hapvida Assistência Médica S/A desprovido.

Tese de julgamento: “1. A clínica integrante da rede credenciada de plano de saúde não possui legitimidade passiva para responder por negativa de cobertura, por ausência de ingerência no ato decisório da operadora. 2. A autorização prévia de procedimento médico durante a vigência contratual vincula a operadora ao seu custeio, sendo ilícita a negativa posterior fundada em encerramento do contrato. 3. A recusa injustificada de cobertura de procedimento médico previamente autorizado configura falha na prestação do serviço e enseja dano moral indenizável.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, VI; CC, art. 422; CDC, art. 14; Lei no 9.656/1998, art. 30.

Jurisprudência relevante citada: n/a.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL No 1007992-32.2025.8.11.0003

APELANTE:
HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA S/A e MATERCLIN CLÍNICA MATERNIDADE E PRONTO SOCORRO LTDA.

APELADO:

WANDERSON CARNEIRO DE SOUZA.

RELATÓRIO

Trata-se de recursos de apelação interpostos por
HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA S/A e MATERCLIN CLÍNICA MATERNIDADE E PRONTO SOCORRO LTDA
em face da sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Indenização por Danos Morais ajuizada por
WANDERSON CARNEIRO DE SOUZA
,
julgou procedentes os pedidos iniciais para determinar a realização de procedimento cirúrgico, sob pena de multa diária, bem como condenar as rés, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), além de custas processuais e honorários advocatícios.

Em suas razões recursais, a apelante HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA S/A sustenta, em síntese, que o autor era beneficiário de plano coletivo empresarial vinculado ao contrato de trabalho mantido com seu ex-empregador, o qual foi rescindido em 21/01/2025, ocasião em que houve o regular encerramento da cobertura assistencial.

Argumenta que o autor não contribuiu para o custeio do plano durante a vigência do vínculo empregatício, circunstância que afasta o direito à manutenção do benefício após a rescisão contratual, nos termos do art. 30 da Lei no 9.656/98.

Aduz que eventual autorização anterior para realização do procedimento não subsiste após o término do contrato, inexistindo obrigação de custeio.

Defende a legalidade da negativa de cobertura, pugnando pela reforma integral da sentença, com a consequente improcedência dos pedidos iniciais. Requer, ainda, a concessão de efeito suspensivo ao recurso.

Por sua vez, a apelante MATERCLIN CLÍNICA MATERNIDADE E PRONTO SOCORRO LTDA, preliminarmente, suscita sua ilegitimidade passiva, ao argumento de que não possui qualquer ingerência sobre a autorização ou negativa de cobertura do procedimento, atuando apenas como prestadora de serviços vinculada à rede credenciada da operadora do plano de saúde.

No mérito, sustenta a indevida extensão de responsabilidade à clínica, a impossibilidade de condenação solidária, bem como a inviabilidade de imposição de obrigação de fazer consistente na realização de procedimento cirúrgico sem a correspondente cobertura financeira.

Afirma, ainda, a inaplicabilidade da teoria do desvio produtivo do consumidor ao caso concreto e, subsidiariamente, requer a redução do valor arbitrado a título de danos morais.

Contrarrazões foram apresentadas, pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA MASTERCLIN

A apelante Materclin suscita, em sede preliminar, sua ilegitimidade passiva, sustentando que não participou da negativa de cobertura do procedimento cirúrgico, sendo mera prestadora de serviços vinculada à rede credenciada da operadora do plano de saúde.

A preliminar merece acolhimento.

Com efeito, a controvérsia instaurada nos autos decorre exclusivamente da negativa de cobertura do procedimento cirúrgico, fundada no encerramento do vínculo contratual entre o autor e a operadora do plano de saúde.

A clínica apelante não figura como operadora do plano, não detém poderes para autorizar ou negar procedimentos, tampouco possui ingerência sobre a vigência contratual ou sobre as regras de elegibilidade do beneficiário. Sua atuação limita-se à prestação de serviços médicos, condicionada à existência de cobertura ativa e autorização válida emitida pela operadora.

Cumpre destacar, nesse contexto, que a realização de qualquer procedimento médico no âmbito de planos de saúde está necessariamente atrelada à prévia autorização da operadora, a quem compete a análise administrativa da cobertura contratual e a assunção dos custos respectivos.

À rede credenciada, por sua vez, incumbe tão somente a execução material do serviço, não lhe sendo permitido atuar à margem das diretrizes estabelecidas pela operadora, sob pena de assumir indevidamente obrigações financeiras que não lhe competem.

Assim, sendo a clínica mera executora do procedimento, dependente da autorização da operadora, não se pode imputar à apelante qualquer responsabilidade pela negativa de cobertura, a qual decorreu exclusivamente de ato administrativo da corré Hapvida.

Nos termos do art. 17 do Código de Processo Civil,
“para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade”
.

A legitimidade passiva exige a existência de vínculo jurídico entre a parte demandada e a relação de direito material controvertida, o que não se verifica no caso concreto.

Não há nos autos qualquer elemento que demonstre que a Materclin tenha participado do ato de negativa ou que tenha contribuído, de qualquer forma, para o evento danoso narrado na inicial.

Diante disso, ausente o nexo de imputação, revela-se indevida sua manutenção no polo passivo da demanda.

Diante desse cenário, acolho a preliminar para reconhecer a ilegitimidade passiva da apelante Materclin Clínica Maternidade e Pronto Socorro Ltda., extinguindo o feito em relação a ela, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

VOTO - MÉRITO

Eminentes pares.

A controvérsia recursal cinge-se à verificação da legalidade da negativa de cobertura de procedimento cirúrgico previamente autorizado durante a vigência do contrato de plano de saúde, sob o fundamento de encerramento do vínculo empregatício do beneficiário.

A apelante sustenta que, com a rescisão do contrato de trabalho, houve o regular cancelamento do plano coletivo empresarial, inexistindo obrigação de custeio do procedimento, sobretudo porque o autor não contribuiu para o plano, nos termos do art. 30 da Lei no 9.656/98.

Todavia, a tese recursal não merece acolhida.

Inicialmente, cumpre destacar que é incontroverso nos autos que o procedimento cirúrgico foi devidamente autorizado pela operadora em 27/11/2024, durante a vigência do contrato, com validade expressa até 26/01/2025.

Tal circunstância é suficiente para caracterizar a legítima expectativa do consumidor quanto à realização do procedimento, não sendo admissível a posterior negativa sob alegação de encerramento contratual, sobretudo quando a autorização foi concedida em momento anterior e dentro da vigência do vínculo.

A conduta da operadora viola o princípio da boa-fé objetiva, previsto no art. 422 do Código Civil, segundo o qual:

“Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé.”

Ao autorizar o procedimento, a operadora assumiu o dever de garantir sua realização, não podendo frustrar a legítima confiança do consumidor por circunstância administrativa interna.

A discussão acerca da manutenção do plano após a rescisão contratual, nos termos do art. 30 da Lei no 9.656/98, não se mostra pertinente ao caso concreto, pois não se está a discutir o direito de permanência no plano, mas sim o cumprimento de obrigação já assumida durante sua vigência.

Nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, respondendo pelos danos causados em razão de falha na prestação do serviço.

A negativa indevida de cobertura de procedimento médico, especialmente após autorização expressa, configura inequívoca falha na prestação do serviço, apta a ensejar reparação.

No que tange ao dano moral, é pacífico o entendimento de que a negativa injustificada de cobertura por plano de saúde, sobretudo em situações que envolvem tratamento médico, ultrapassa o mero aborrecimento, atingindo direitos da personalidade do consumidor.

No caso, a frustração da realização de procedimento cirúrgico previamente autorizado evidencia o sofrimento e a angústia experimentados pelo autor, sendo devida a indenização.

O valor arbitrado pelo Juízo de origem, fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais), mostra-se adequado aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não comportando redução.

Diante de tais fundamentos, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por MATERCLIN CLÍNICA MATERNIDADE E PRONTO SOCORRO LTDA, para reconhecer sua ilegitimidade passiva e extinguir o feito em relação à apelante, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil, restando prejudicadas as demais teses recursais.

Bem como,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA S/A, mantendo integralmente a sentença em relação à corré.

Tendo em vista o desprovimento do recurso da HAPVIDA, majoro os honorários advocatícios de 10% para 12% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2026